Tribunal: STF
Processo: HC 262482
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.037.971/SC.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática “de vários crimes de estelionato”, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar inicialmente os fatos noticiados no boletim de ocorrência nº 137.2024.0003970, registrado pela vítima Maristela Cogo Sedrez, dando conta de suposta prática do crime de estelionato pela representada Gabriela Otto Izing Correa no mês de agosto de 2024, a qual teria efetuado compras de medicamentos na Farmácia Santa Catarina, em Navegantes/SC, utilizando o nome de sua mãe e com envio de comprovantes de PIX falso à farmácia (1.1, p. 2):



    [...]



    A investigação identificou, ainda, outros 5 (cinco) boletins de ocorrência registrados em 2024 e 2025 noticiando a prática, em tese, de delitos de estelionato pela representada Gabriela no Município de Navegantes/SC.



    [...]



    As pessoas envolvidas nos fatos registrados foram ouvidas pela autoridade policial, com exceção da vítima José Kazmirczak, não localizada.



    [...]



    Dos elementos informativos acima apresentados, verifica-se a existência de prova de materialidade e indícios de autoria da prática, em tese, de delitos de estelionato por Gabriela, que teria obtido vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas.



    [...]



    Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), o fundamento específico apto a demostrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.



    Isso ocorre, porque, conforme se observa nos autos, a representada Gabriela Otto Izing Correa estaria fazendo do delito um modo de vida, reiterando, em tese, condutas para o cometimento de crimes de estelionato, sendo que as circunstâncias em que os delitos foram praticados, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, denotam a periculosidade da representada e fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstando imediatamente.



    Da análise do caderno processual, verifica-se que a representada está envolvida na prática, em tese, de vários crimes de estelionato, conforme fatos registrados nos boletins de ocorrência e apurados pela investigação.



    [...]



    A sequência temporal e o mesmo modus operandi demonstram habitualidade nas fraudes e indicam que, em liberdade, a representada provavelmente seguirá praticando condutas criminosas



    [...] 



    Justamente por isso, é pertinente destacar que a decretação da prisão preventiva no caso em voga não se trata de antecipação de pena, mas, sim, de uma medida necessária para obstar a reiteração delitiva.



    O Ministério Público, por sua vez, assim asseverou acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar: 



    Por outro lado, o periculum in libertatis evidencia-se pelas circunstâncias do crime e a multiplicidade de pessoas lesadas. Além disso, segundo relatório policial, além dos seis casos ocorridos no município de Navegantes/SC e narrados acima, há registro de outros boletim de ocorrência contra a representada, como furto (BOs n. 137.2006.4559 e 137.2019.11859), estelionato (BOs n. 137.2017.3925, 601.2020.13481, 601.2020.25629, 601.2021.11344, 601.2023.13823 e 137.2023.5538), falsa identidade (BO n. 466.2022.5777), bem como outro caso de estelionato no município de Camboriú/SC (BO n. 600.2024.28138), o que demonstra que a representada é contumaz na prática de delitos desta natureza. 



    É nítido que se permanecer solta continuará incidindo na prática delitiva. Vale destacar ainda que, segundo informações de algumas das vítimas, Gabriela se passava por sua genitora já idosa para praticar os crimes, bem como se utilizava de um registro no CREF falso para dar aulas como personal trainer. 



    Assim, devidamente demonstrados os requisitos legais, é de sedecretar a prisão preventiva de Gabriela Otto Izing Correa, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ambos como forma de minimizar a prática recorrente do crime. A aplicação de medida cautelar diversa da prisão não desencorajará o cometimento desse tipo de delito, criando na sociedade a sensação de insegurança e injustiça, não inibindo a criminalidade. Também não será suficiente para frear o comportamento da representada. Sabe-se que para a decretação e manutenção da prisão cautelar é suficiente um juízo de risco – exatamente como no caso em análise – e não de certeza; se fosse o caso de esperar que efetivamente ocorresse o dano social e jurídico que a lei permite obstar, não haveria razão para existência da medida preventiva. 



    Portanto, havendo prova da existência dos diversos crimes e indícios suficientes de autoria, além do flagrante abalo à ordem pública e o risco à instrução processual, preenchidos estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e, tendo os delitos investigados pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), a decretação da prisão preventiva de GABRIELA OTTO IZING CORRÊA é medida que se impõe



    [...]



    Assim, torna-se essencial, nesse momento, em resguardo à sociedade, à utilidade e finalidade da persecução penal, impedir a reiteração e a perpetuação de condutas infracionais que historicamente demonstra executar.



     Repise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional da representada de modo a garantir a ordem pública.



    III - Dispositivo 



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Gabriela Otto Izing Correa. Expeça-se o mandado de prisão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente possui filhos menores [...] com 11 anos de idade e com 13 anos de idade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente